Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707974-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se o Ministério Público, em 10 (dez) dias, acerca das razões recursais de ID 63657339. Após, conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital